Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751863-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ele ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir sentença (ID 39386008), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que pronunciou a prescrição na ação declaratória de nulidade “do ato de Licenciamento a Pedido, com a consequente reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal” (Processo no 0704224-50.2019.8.07.0018) (ID 54519850). Intime-se o agravado para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator